Tribunal: TJES
Processo: 5006272-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006272-44.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARA MEDEIROS MARCAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERITO OFICIAL CRIMINAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017. BASE DE CÁLCULO. ART. 1º, § 3º. TABELA DE SUBSÍDIO DO QUADRO PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA TABELA ESPECÍFICA DA CARREIRA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULAS VINCULANTES Nºs 4 E 37 DO STF. PAGAMENTO RETROATIVO. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO EM LOCAL INSALUBRE EM PERÍODO ANTERIOR. PAGAMENTO COMPROVADO DESDE JUNHO DE 2023. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada aos documentos comprobatórios acostados (ID 16390161), demonstram o comprometimento substancial da renda mensal com despesas ordinárias e indispensáveis, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Tania Mara Medeiros Marçal em face do Estado do Espírito Santo, na qual a autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal da Polícia Civil, sustenta fazer jus ao pagamento correto do adicional de insalubridade. Alega exercer suas funções em condições insalubres no âmbito da Superintendência de Polícia Técnico-Científica – SPTC/PCES, havendo previsão legal do benefício na Lei nº 10.750/2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018, bem como laudo técnico oficial que reconhece a exposição a agentes nocivos. Afirma que, embora o adicional venha sendo pago desde julho de 2022, o Estado adotou base de cálculo diversa da prevista em lei, defendendo que o percentual devido deve incidir sobre o subsídio correspondente à Referência 11, Nível I, do cargo de Perito Oficial Criminal. Requer, ao final, a correção da base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como o pagamento das diferenças retroativas, com os consectários legais.

Em contestação, o Estado arguiu preliminares, e no mérito, sustenta a legalidade da base de cálculo adotada para o adicional de insalubridade, afirmando que o § 3º do art. 1º da Lei Estadual nº 10.750/2017 fixa como parâmetro a Tabela de Subsídio do Quadro Permanente do Poder Executivo, não sendo possível a utilização da tabela própria da carreira de Perito Oficial Criminal. Defende, ainda, que os servidores da Polícia Civil são remunerados por subsídio, o que afastaria a aplicação do art. 97 da Lei Complementar nº 46/1994, e que eventual alteração judicial da base de cálculo violaria os princípios da legalidade, da reserva legal e da separação dos poderes, à luz das Súmulas Vinculantes nºs 4 e 37 do STF, pugnando pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença (ID
16390158
) julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 16390161), requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos formulados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida pelos motivos que passo a expor.

Em relação à base de cálculo aplicável, a controvérsia cinge-se à interpretação do §3º do art. 1º da Lei Estadual nº 10.750/2017.

A Lei Estadual nº 10.750/2017 é taxativa em seu art. 1º, § 3º, ao estabelecer que o adicional será calculado sobre o valor constante da "Tabela de Subsídio do Quadro Permanente – Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11". Não assiste razão à recorrente ao pleitear a incidência sobre o subsídio específico do cargo de Perito. A escolha do legislador por uma referência fixa da tabela geral do Executivo não padece de inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STF na Súmula Vinculante nº 4, que veda ao Judiciário substituir a base de cálculo fixada em lei.

No mesmo sentido, colaciono precedentes recentes deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO OFICIAL CRIMINAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017 E DECRETO Nº 4.276-R/2018. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM REGIME DE SUBSÍDIO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. BASE DE CÁLCULO.
REFERÊNCIA 11 DA TABELA DO QUADRO PERMANENTE.
TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO TÉCNICO. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE OUTUBRO DE 2018. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...] “Base de cálculo definida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.750/2017, devendo ser observada a Referência 11 da Tabela do Quadro Permanente do Poder Executivo. [...]” (TJES. Recurso inominado nº 5024037-96.2023.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Julg: 23/09/2025)

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017 CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15379016) opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão colegiado desta Turma (ID nº 15304151), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, reformando a sentença de origem exclusivamente para determinar a dedução de valores eventualmente já recebidos pelos autores a título de adicional de insalubridade.
Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição e partiu de premissa equivocada. Argumenta que a fundamentação do acórdão adotou o entendimento consolidado desta 2ª Turma Recursal, citando o precedente 5026092-20.2023.8.08.0035, segundo o qual a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser a prevista na Lei Estadual nº 10.750/2017 (ou seja, "o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11"). Contudo, o acórdão teria partido da premissa equivocada de que a sentença de origem decidiu no mesmo sentido. Em razão disso, a parte dispositiva do acórdão manteve a sentença neste ponto ("Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença"), a qual, na realidade, havia determinado o cálculo do adicional sobre o "subsídio dos Autores, com base na Referência 11 do subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal". Requer, assim, a correção da contradição, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e aplicar a base de cálculo da Lei nº 10.750/2017.

Em Contrarrazões (ID 15395634), os embargados sustentam a inexistência dos vícios, afirmando que a sentença aplicou corretamente a legislação e que a interpretação dada (Referência 11 da Lei 10.750/17 incidindo sobre o subsídio dos autores) está correta. Argumentam que os embargos visam rediscutir o mérito.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 , isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Reanalisando o acórdão embargado (ID 15304151) à luz dos argumentos do embargante, verifica-se que, de fato, assiste razão ao Estado do Espírito Santo. Há manifesta contradição entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada, decorrente de uma premissa equivocada.

A fundamentação do acórdão (item 2) corretamente invocou o precedente desta Turma (processo 5026092-20.2023.8.08.0035) , que estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o parâmetro fixado na Lei Estadual nº 10.750/2017, qual seja, "o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11".

Contudo, no item (3) do voto, partiu-se da premissa equivocada de que "o Juízo de origem decidiu no mesmo sentido do entendimento sedimentado no âmbito desta Turma Recursal".

Na realidade, a sentença de origem (conforme projeto de sentença ID 13146552 e homologação no mesmo ID) determinou o cálculo sobre base diversa: "30% (trinta por cento) sobre o subsídio dos Autores, com base na Referência 11 do subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal"

Ao final (item 5), o acórdão manteve a sentença quanto à base de cálculo ("Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença...") , o que gerou a contradição entre a fundamentação (Tabela do Quadro Permanente - Lei 10.750/17) e o dispositivo (manutenção da sentença que aplicou o Subsídio do Cargo).

A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em situações excepcionais, como para corrigir premissa fática equivocada sobre a qual se assenta o julgado, quando seu acolhimento implicar a alteração da decisão. No presente caso, a correção da contradição apontada, decorrente da premissa equivocada sobre o conteúdo da sentença, impõe a modificação do julgado para adequá-lo à fundamentação e ao entendimento desta Turma Recursal.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e reformar o acórdão embargado, de modo a
dar provimento ao recurso inominado do Estado também no que tange à base de cálculo, reformando-se a sentença de origem para determinar que o adicional de insalubridade seja calculado sobre "o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11", nos termos do art. 1º, §3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017 e do entendimento consolidado desta Turma Recursal.
Fica mantida a parte do acórdão que determinou a dedução dos valores eventualmente já pagos administrativamente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, consequentemente, reformar o acórdão embargado e a sentença de origem, determinando que a base de cálculo do adicional de insalubridade observe o disposto no art. 1º, §3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017. (TJES. Recurso inominado nº 5035031-22.2023.8.08.0024. Turma Recursal - Turma Recursal - 2ª Turma. RELATOR(A):ANA FLAVIA MELO VELLO, Julg: Julg: 03/11/2025)

Em relação ao requerimento de pagamento retroativo à data de emissão do Laudo pela SESA, novamente sem razão. Em que pese a irresignação da recorrente, coaduno com o juízo
a quo
no sentido de que

“[...] conforme documentos acostados, que a autora
não esteve ininterruptamente em lotação insalubre
. O despacho administrativo juntado informa que, a partir de 17/10/2017, esteve lotada na
Academia da Polícia Civil (até 31/07/2019)
e na
Unidade de Assessoramento e Apoio Administrativo (de 01/08/2019 a 12/04/2023)
, sendo que somente em
18/11/2024 foi efetivamente transferida para a Polícia Científica do Estado do Espírito Santo
, ocasião em que passou a receber a referida rubrica.

Portanto, o próprio histórico funcional da servidora demonstra que o adicional não lhe era devido em períodos anteriores, já que não se encontrava em local de efetivo risco.”

Não obstante, as fichas financeiras juntadas aos autos (ID 16390140) demonstram que a recorrente percebe o adicional de insalubridade desde junho de 2023, razão pela qual não há que se falar em pagamento retroativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto - Divergência

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu judicioso voto. A controvérsia em exame cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido à servidora, ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal.

Enquanto o voto condutor prestigia a aplicação literal do art. 1º, §3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017 — que fixa uma referência estática da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente do Executivo —, entendo que tal dispositivo padece de vício de inconstitucionalidade formal, o que impõe a aplicação do regime jurídico geral dos servidores civis do Estado.

F
undamentação

Da Reserva de Lei Complementar e Inconstitucionalidade Formal
A Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art. 68, parágrafo único, inciso VIII, estabelece de forma peremptória que o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado é matéria reservada à
Lei Complementar
.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (Regime Jurídico Único), em seu art. 97, estabelece que a gratificação de insalubridade deve ser calculada sobre o
vencimento do cargo efetivo
do servidor. Ao tentar inovar a ordem jurídica por meio de uma espécie normativa inferior (Lei Ordinária nº 10.750/2017), o legislador estadual invadiu esfera de competência reservada, incorrendo em vício de inconstitucionalidade formal.

Precedente do Tribunal de Justiça (TJES)
Este entendimento guarda estrita consonância com a jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. No julgamento da Apelação Cível nº 5040574-40.2022.8.08.0024, a 3ª Câmara Cível reconheceu a antinomia e a consequente invalidade do §3º do art. 1º da Lei nº 10.750/2017 por violação à reserva constitucional de lei complementar.

A propósito, colaciona-se o acórdão que reconheceu a referida inconstitucionalidade formal do dispositivo da Lei Ordinária Estadual nº 10.750/2017, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - POLICIAL CIVIL - BASE DE CÁLCULO – ANTINOMIA ENTE A LEI COMPLEMENTAR 46/94 E A LEI ORDINÁRIA 10.750/17 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ORDINÁRIA – VIOLAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA Á LEI COMPLEMENTAR – ART. 68, § ÚNICO, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA - RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Estadual, em seu artigo 68, § único, inciso VIII, confere à Lei Complementar a competência para dispor sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado. 2. A Lei Complementar 46/96, ao instituir aos servidores civis estaduais o direito ao adicional de insalubridade deixou claro e expresso em seu artigo 97, caput e §4º, a adoção como base de cálculo do benefício do “vencimento do cargo efetivo” exercido pelo beneficiário. Já a Lei ordinária Estadual 10.750/17, ao conceder o adicional de insalubridade aos policiais civis lotados na Polícia Técnico-Científica, impôs base de cálculo distinta daquela estabelecida na Lei Complementar ao prever no §3º, de seu art. 1º, que “O adicional de que trata o caput deste artigo será calculado sobre o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente - Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11.”. 3. A antinomia aparente entre Lei Complementar e Lei Ordinária se resolve pela inconstitucionalidade da Lei Ordinária, ante a reserva Constitucional conferida àquela primeira espécie normativa. 4. A Lei 10.750/17 não só adentrou em matéria reservada pelo art. 68, § único, inciso VIII, da Constituição Estadual à Lei Complementar, como impôs, expressamente, disposição absolutamente conflitante com a previsão da Lei Complementar 46/94, a revelar manifesta sua inconstitucionalidade formal neste ponto. 5. Declara o órgão fracionário a inconstitucionalidade do §3º, do art. 1º, da Lei Estadual 10.750/17, devendo a questão ser apreciada pelo Egrégio Tribunal Pleno, à luz do artigo 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 04. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL 5040574-40.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 17/05/2024; Assunto: Adicional de Insalubridade)

Da Base de Cálculo Aplicável
Afastada a base de cálculo inconstitucional da lei ordinária, deve prevalecer o critério estabelecido no art. 97, §4º, da LC nº 46/1994. Portanto, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo da recorrente, e não sobre valor fixo desvinculado de sua carreira.

Quanto ao percentual, resta incontroverso o direito ao patamar de 30% (trinta por cento), conforme laudo técnico e prática administrativa já adotada, devendo a condenação observar os reflexos retroativos à data em que a servidora passou a atuar em condições insalubres, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivo

Ante o exposto, com renovada vênia do eminente Relator, divirjo para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a)
RECONHECER
a inconstitucionalidade formal da base de cálculo prevista no art. 1º, §3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017;

b)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a proceder ao recálculo do adicional de insalubridade da recorrente, utilizando como base de cálculo o
vencimento de seu cargo efetivo
, mantido o percentual de 30% (trinta por cento);

c)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal e a efetiva lotação em setor insalubre conforme ficha funcional.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária pela taxa IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir desta data, pela taxa SELIC (conforme Emenda Constitucional nº 113/2021), além de juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação, nos termos do Tema 810 do STF.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito